Tribunal: TJPA
Processo: 0810866-96.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810866-96.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DAVID CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA
.

FATO
: Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, no bojo da Ação Penal nº 0001978-47.2011.8.14.0006, visando o deslocamento do julgamento daquela Comarca para uma das Varas do Tribunal do Júri da Capital.

O pedido fundamenta-se nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, sob alegação de comprovado excesso de serviço, insuficiência de estrutura física e pessoal e impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri dentro do prazo legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se:

- estão presentes os pressupostos legais para o desaforamento por excesso de serviço; - há elementos objetivos que comprovem a inviabilidade da realização do julgamento na Comarca de origem no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia;

- a Comarca de Belém/PA possui melhores condições estruturais e logísticas para realização da sessão do Júri.

RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento é medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo. Conforme dispõe o art. 428 do CPP, o deslocamento do julgamento pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, quando não for possível realizar a sessão no prazo legal.

No caso concreto, verifica-se que a Comarca de Ananindeua apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos. A sentença de pronúncia transitou em julgado, havendo grande lapso temporal sem previsão de data para realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

A Comarca da Capital, por sua vez, dispõe de melhores condições estruturais e logísticas, o que justifica a redistribuição do feito, sendo o pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, nos termos do art. 428 do CPP, pois efetivamente comprovado excesso de serviço e ausência de condições materiais e humanas na comarca de origem para realização da sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que disponha de melhor estrutura.

PEDIDO DEFERIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de novembro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento

formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0001978-47.2011.8.14.0006, para que seja o réu,
DAVID CONCEIÇÃO SILVA
, submetido a julgamento por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Pleiteia a requerente o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado, pronunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, c/c art. 14, II, do Código Penal, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, sob o fundamento de falta de estrutura física na realização do julgamento.

Afirma que o réu foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do CP.

tendo ceifado a vida de Paulo de Tássio Chaves Brilhante, e já está pronunciado, já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, mas que o julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não foi realizado em razão de acúmulo de serviço e indisponibilidade de pauta.

Destaca a magistrada titular da única Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua sobrecarga da unidade, que possui 609 feitos ativos, dentre os quais 397 ações penais,

com um número expressivo de processos aguardando a apreciação pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na Meta 2, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade, inclusive mutirões, principalmente diante da necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva desta jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Que perante aquela Vara todas as terças, quartas e quintas, ocorrem cerca de quatro a cinco audiências por dia, algumas delas se encerram bem depois do horário de expediente. Nas segundas, ocorrem as sessões do Tribunal do Júri, muitas delas encerram-se já no período noturno e algumas duram dois dias, dependendo da complexidade do processo. Nas sextas, são encaixadas audiências de urgência, a exemplo das de custódia.

Que a pauta de audiências e sessões segue totalmente preenchida até 2025, vez que, durante os anos de 2020 e 2021, praticamente não foram realizadas sessões do Tribunal do Júri, em razão da pandemia de Covid-19, ocasionando o congestionamento de inúmeros julgamentos com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia há mais de 06 (seis) meses e que atualmente a Vara possui 174 processos com júri designado ou a designar e 213 processos com audiência designada ou a designar.

Que as audiências e sessões demandam o cumprimento de muitas diligências, como cartas precatórias, requisições, intimações e conduções de testemunhas, além da convocação de jurados e a prestação de contas com os gastos ao setor competente do Tribunal de Justiça.

Que perante aquele Juízo tramitam casos graves e muitas vezes complexos, com grande número de réus, a exemplo dos ligados ao Comando Vermelho e a milícias que, de igual forma, requerem o cumprimento de muitas diligências, algumas delas em segredo de justiça, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo, mandados de busca e apreensão, prisão cautelar e recambiamento/ingresso de presos em regime prisional diferenciado, medidas essas que impõem também a operacionalização/alimentação de vários sistemas, além de ser uma Vara que atualmente conta com 29 (vinte e nove) presos, a serem reavaliados a cada noventa dias, e responde a inúmeros expedientes concernentes a
habeas corpus
e mandados de segurança ao Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores.

Ressalta que a Comarca de Belém possui 3 (três) Varas especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida, sendo a 1ª VTJ com 184 feitos, a 2ª VTJ com 97 feitos e a 3ª VTJ com 60 feitos, totalizando 341 ações, ou seja, o equivalente a cerca de 50% (cinquenta por cento) do total de feitos desta unidade, que, ainda, é responsável pela tramitação de cartas precatórias, de inquéritos policiais e de diversas medidas cautelares sigilosas, diferentemente daquelas Varas Especiais da Capital, pois em Belém existem juízos especializados nestes últimos. Além disso, esta Vara recebe ações penais instruídas pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua relativas a feminicídio para a realização de sessão de julgamento e que o Fórum Criminal da Capital possui mais de um salão do júri, ou seja, há a possibilidade de se realizar mais de uma sessão por dia, concomitantemente, pelos magistrados daquelas unidades especializadas.

Ademais, ressalta, o Ministério Público manifestou-se contrariamente à inclusão do processo no regime de mutirão por entender que o caso demanda sessão individualizada, tendo a situação da Comarca se agravado pelo histórico de suspensão de sessões durante a pandemia, pelas diligências complexas e pela demanda pessoal da magistrada, que é mãe de pessoa com deficiência.

Diante do exposto e da constatação de que o julgamento não será realizado dentro do prazo legal de 6 meses após o trânsito em julgado da pronúncia (art. 428 do CPP), a magistrada representa pelo desaforamento do feito para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que possuem menor acervo processual, melhor estrutura e mais salões para realização simultânea de júris.

O Ministério Público em atuação no 1º Grau, ID nº 27256451, manifestou-se favoravelmente ao pedido.

A defesa do réu, em ID nº 30647416, se manifestou favoravelmente ao desaforamento.

Nesta Instância Superior, documento de ID nº 30778954, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento formulado pela Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua para uma das varas da Comarca da Capital.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Pedido de Desaforamento de Julgamento

formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0001978-47.2011.8.14.0006, para que seja o réu,
DAVID CONCEIÇÃO SILVA
, submetido a julgamento por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do feito.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Os artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal dispõem sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Art. 428.
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito e só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759),
in verbis
:

“Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.”

In casu
, constata-se que o pedido de desaforamento fundamenta-se na ausência de estrutura adequada na Comarca de Ananindeua que, apesar da alta demanda de feitos, conta com número reduzido de servidores, além de se tratar de município densamente povoado, com extensa periferia e forte presença do crime organizado, o que evidencia a inviabilidade de realização do julgamento na Vara de origem e que o excesso de serviço compromete o regular andamento do feito e inviabiliza a realização da sessão do Tribunal do Júri, impondo-se, portanto, o deferimento do pedido como medida necessária, mormente pelo fato de a sentença de pronúncia já ter transitado em julgado e não haver sequer perspectiva de que o julgamento venha a ser realizado no prazo de seis meses estabelecidos pelo art.
428
do
CPP
.

Assim, diante da ausência de condições para realizar o julgamento do processo no prazo de seis meses, nos termos do art. 428 do CPP, entendo estar configurado o fundamento legal para o deferimento do presente pedido, especialmente em razão do excesso de serviço e da insuficiência de estrutura física e de pessoal da Vara de origem.

Nesse sentido:

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. V.V. 1. Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos
427
e
428
do
CPP
.
2. Contudo, ainda segundo aqueles artigos, deve se dar preferência às Comarcas mais próximas da mesma região, desde que não subsistam os motivos que ensejaram o pedido de desaforamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000205045321000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020). (GRIFEI).

Desaforamento. Homicídio qualificado.
Alegação de que o julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser deslocado para outra Comarca, diante da reforma que se opera nas instalações do Fórum local Acolhimento. Demonstrada a excepcionalidade do pedido, a teor do disposto nos artigos 427 e 428, do Código de Processo Penal.
Pedido deferido. (TJ-SP - Desaforamento de Julgamento: 20003147720218260000 SP 2000314-77.2021.8 .26.0000, Relator.: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA/PA. PREVISÃO PARA JULGAMENTO EM PRAZO SUPERIOR A 6 MESES. JUSTIFICATIVA COMPROVADA. ART. 428, DO CPP. O requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428, do CPP, alegando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de seis meses. Presença de dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável. Desaforamento deferido. Unânime.
(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0812460-82.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. - Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP.
ormal" style="text-align: justify;">- Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do pedido de desaforamento e julgar procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação. Belém/PA – Assinatura Digital Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0811212-52.2022.8.14 .0000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Preenchidos os requisitos do artigo 428 do Código de Processo Penal, entendo por dar provimento ao pedido de desaforamento, pois como se constata pelas razões acima expostas, se mostra absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Ananindeua que, além do déficit de servidores e de espaço físico, conta com elevada demanda de feitos em trâmite, sendo relevante se destacar que é direito fundamental do réu um julgamento célere, dentro de um prazo razoável, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, o que efetivamente não ocorrerá em razão das razões expendidas pela requerente.

Dessa forma, por ser a Comarca de Belém a mais próxima da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, bem como por deter melhores condições estruturais e humanas para o julgamento, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público e
julgo procedente
a presente representação de desaforamento de julgamento formulada pela Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o que o faço com supedâneo no artigo 428 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/11/2025